Tribunal: STF
Processo: ADI 6019
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A parte autora apresentou reclamação contra o resultado parcial do julgamento desta ação, proclamado nos seguintes termos:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, declarando a inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que, preliminarmente, não conheciam da ação e, no mérito, julgavam improcedente o pedido. O Ministro Marco Aurélio (Relator) também julgava procedente o pedido, mas ficou parcialmente vencido por declarar a inconstitucionalidade do dispositivo ante a existência de vícios formal e material. Por fim, quanto à modulação dos efeitos da decisão, o julgamento foi suspenso para colheita, em assentada posterior, dos votos dos ministros que ficaram vencidos no mérito. Falaram: pela requerente, o Dr. Gustavo Binenbojm; e, pelo interessado Governador do Estado de São Paulo, o Dr. Andre Brawerman, Procurador do Estado. Plenário, Sessão Virtual de 2.4.2021 a 12.04.2021 ”
    A reclamante sustenta que o julgamento da ADI 6019 deve ser considerado integralmente finalizado, ante a alegada ausência de “fundamentos constitucionais, legais ou regimentais para a suspensão do feito em relação à proposta de modulação de efeitos”. Consectariamente, alega que a questão da modulação de efeitos deve ser considerada rechaçada pela Corte, uma vez que apenas seis Ministros teriam se posicionado nesse sentido, não se tendo alcançado o quórum de oito votos exigido pela Lei n. 9.868/99.
    A parte reclamada, por sua vez, sustenta a correção do resultado parcial do julgamento, tal como proclamado, uma vez que cinco Ministros não teriam se posicionado em seus votos sobre a modulação de efeitos proposta pelo voto divergente vencedor do Ministro Barroso. Sob essa ótica, estaria adequada a suspensão do julgamento para colheita de manifestação expressa dos Ministros ausentes neste específico capítulo da votação.
    É o breve relatório. Decido.
    A despeito da extemporaneidade da reclamação apresentada pela parte autora, entendo por bem enfrentar a questão de fundo veiculada, com vistas a dirimir eventuais dúvidas suscitadas sobre o procedimento de julgamentos em ambiente virtual.
    Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível a suspensão do julgamento virtual de ação de controle concentrado, para colheita posterior dos votos faltantes, quando não atingido o quórum legal de deliberação para a modulação de efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade da norma impugnada, nos casos de ausência de manifestação expressa de Ministros sobre a referida questão.
    Três premissas norteiam a resposta jurídica aqui apresentada.
    Primeiro, os precedentes desta Corte indicam que o julgamento das ações de controle concentrado segue um procedimento multifásico, em que cada uma das etapas de deliberação (conhecimento da ação, exame da constitucionalidade de lei ou de ato normativo, modulação de efeitos da decisão de mérito, formulação da tese, entre outras) inaugura uma nova votação, no âmbito da qual Ministros vencidos nas etapas anteriores são aptos a votar nas etapas posteriores. Nesse ponto, a questão da modulação de efeitos da decisão de mérito inaugura novo capítulo na deliberação colegiada, consistindo em juízo autônomo e sequencial à decisão que declara a inconstitucionalidade da norma impugnada. Assim, somente após concluída a análise da constitucionalidade da norma impugnada surge o interesse na modulação de efeitos da declaração respectiva, que, por sua vez, será aferida por quórum diferenciado de oito votos. 
    Segundo, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) não contempla a hipótese do silêncio eloquente, de modo que a ausência de manifestação expressa sobre determinada questão aventada no âmbito de um julgamento não autoriza presunção de voto num ou noutro sentido. De fato, a redação original do artigo 2º, § 3º, da Resolução n. 642/2019, que disciplina os julgamentos em ambiente virtual, previa, in verbis, que “considerar-se-á que acompanhou o relator o Ministro que não se pronunciar no prazo da sessão virtual”. Esse dispositivo foi alterado pela Resolução n. 675/2020, que passou a asseverar que “[o] Ministro que não se pronunciar no prazo previsto [...] terá sua não participação registrada na ata de julgamento. ” Idêntica previsão é veiculada pelo RISTF, em seu artigo 324, §3º, relativamente 
    Terceiro, a interpretação sistemática do artigo 173 do Regimento Interno do STF, combinado com o artigo 2º, §§ 4º e 5º da Resolução n. 642/2019, com a redação conferida pela Resolução n. 690/2020, determina a suspensão do julgamento quando não alcançado o quórum de deliberação, para colheita posterior dos votos faltantes, quando ausentes Ministros em número tal que possa influir no resultado da análise da constitucionalidade do dispositivo. Confira-se:
    Resolução n. 642/2019
    “Art. 2º ..............................
    .................................................... 
    § 4º Não alcançado o quórum de votação previsto nos arts. 143, caput e parágrafo único, e 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou havendo empate na votação, o julgamento será suspenso e incluído na sessão virtual imediatamente subsequente, a fim de que sejam colhidos os votos dos ministros ausentes. 
    § 5º O disposto no § 4º aplica-se à hipótese prevista no art. 173, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”
    Regimento Interno
    “Art. 173. Efetuado o julgamento, com o quorum do art. 143, parágrafo único, proclamar-se-á a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do preceito ou do ato impugnados, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado seis Ministros. Parágrafo único.Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados ou ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o quorum.”
    Esse mesmo entendimento tem sido aplicado analogicamente à modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade de norma, que também dispõe de quórum deliberativo diferenciado.
    In casu, os onze Ministros deste Tribunal apresentaram voto em que se posicionaram pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da norma impugnada na ADI 6019. Inicialmente, o relator votou pela invalidade do artigo 10, inciso I, da Lei n. 10.177/1998, do Estado de São Paulo, por vício formal de constitucionalidade. Por sua vez, divergiu do relator o Ministro Alexandre de Moraes, que votou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela constitucionalidade do referido dispositivo, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Também divergiram do relator o Ministro Roberto Barroso, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo por vício material, com proposta de modulação dos efeitos da decisão, e o Ministro Edson Fachin, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo por violação ao princípio da igualdade. Acompanharam o Ministro Barroso a Ministra Rosa Weber, o Ministro Nunes Marques, a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Luiz Fux e o Ministro Gilmar Mendes.
    Para a proclamação do resultado de um julgamento, deve-se contabilizar os votos fase a fase. Destarte, no caso presente, tem-se que, no capítulo de conhecimento da ação, o Tribunal conheceu do pedido formulado pela parte autora por oito votos a três. Por sua vez, no capítulo de mérito da ação, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10, inciso I, da Lei n. 10.177/1998, do Estado de São Paulo, por oito votos a três. Esses dois primeiros capítulos definem quem redigirá o acórdão da deliberação. Nos termos do artigo 135 do Regimento Interno do STF, quando vencido o relator, “designar-se-á para redigir o acórdão o Ministro que houver proferido o primeiro voto prevalecente”. Na hipótese, redigirá o acórdão o Ministro Roberto Barroso.
    Concluídas essas duas etapas, verificou-se que foi suscitado pelo redator do acórdão, no curso do julgamento, a questão da modulação de efeitos da decisão de mérito. Para fins de registro de julgamento, inaugura-se aqui um novo capítulo de deliberação e, portanto, inicia-se nova votação. No entanto, verificou-se que apenas cinco Ministros se manifestaram sobre a modulação de efeitos.
    Se o caso estivesse sob julgamento em sessão presencial ou por videoconferência, a análise da modulação de efeitos deflagraria nova votação, da qual participariam todos os Ministros, inclusive aqueles vencidos no mérito. A mesma sistemática deve ser adotada no formato do Plenário Virtual. A circunstância de que, no Plenário Virtual, os diversos capítulos do julgamento, por vezes, não sejam estanques tal como na sessão presencial, não deve sem empecilho para a contabilização específica dos votos, etapa por etapa. Igualmente, independente do dia e da hora em que os Ministros lançam seus votos na sessão virtual, a regra é clara: silêncio sobre determinado ponto não autoriza presunção de voto em um ou outro sentido. Por isso mesmo, não procede o argumento da parte reclamante de que os Ministros que registraram seus votos cronologicamente após o Ministro Barroso deveriam ter se manifestado expressamente sobre a questão caso concordassem com a modulação de efeitos por ele suscitada.
    No caso em discussão, essa questão ganha ainda mais relevo quando se analisam os votos dos Ministros que se posicionaram pela constitucionalidade do dispositivo impugnado. Como é cediço, a modulação de efeitos é consectário lógico da decisão que declara a inconstitucionalidade da norma questionada. Nesse sentido, não se encontra na linha de desdobramento causal de um argumento que julga improcedente pedido de inconstitucionalidade de norma a antecipação de possível resultado em sentido contrário, para, desde logo, ventilar-se a modulação de efeitos de declaração pela qual não se milita. 
    A prevalecer a tese sustentada pela parte reclamante, aos Ministros que votam pela constitucionalidade de norma em ações de controle concentrado seria demandada a apresentação de votos com diversas condicionantes (e.g. “Voto pela constitucionalidade; no entanto, se vencido no mérito, modulo os efeitos da decisão”). Embora essa antecipação de cenários pudesse até tornar mais prático o fluxo de julgamentos no Plenário Virtual, ela não é mandatória. Ademais, no caso concreto, há uma circunstância inarredável: seis Ministros efetivamente deixaram de apresentar voto sobre o capítulo de modulação de efeitos. Em face desse dado, não se pode afirmar que o silêncio constitua posicionamento contrário a essa questão.
    Nesse sentido, a procedimento regimentalmente responsivo para o alcance de um resultado juridicamente seguro, justo e legítimo para ambas as partes consiste na suspensão do julgamento para colheita dos votos faltantes, na medida em que o número de não participações seria suficiente para alterar o resultado final da modulação de efeitos da decisão de mérito. O artigo 173 do Regimento Interno deste Tribunal não comportaria providência diversa.
    Ex positis, indefiro o pedido formulado pela parte autora e mantenho a proclamação do resultado parcial do julgamento da ADI 6019.
    Retornem-se os autos ao Ministro Relator.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente